Tribunal: TJES
Processo: 5005415-09.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005415-09.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BIG FIELD INCORPORACAO S.A.
RECORRIDO: MOCHUARA RESIDENCIAL CLUBE
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005415-09.2021.8.08.0012

RECORRENTE: BIG FIELD INCORPORACAO S/A

RECORRIDO: MOCHUARA RESIDENCIAL CLUBE

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA. DESPESAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. CREDOR FIDUCIÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONSOLIDAÇÃO NA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MOCHUARA RESIDENCIAL CLUBE
em face de
BIG FIELD INCORPORAÇÃO S/A,
aduzindo o requerente que concedeu financiamento habitacional à devedora fiduciante MARLY RODRIGUES DE SOUZA, da unidade 1302, consolidando-se na propriedade do imóvel. Informa, no entanto, que a referida unidade encontra-se com débito condominial no valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), sendo a requerida nega o pagamento após a comercialização das unidades. Busca, assim, o recebimento do valor em questão.

Em contestação (ID 7043196), a requerida argui preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, relata que cabe ao comprador o pagamento das cotas condominiais.

A sentença (ID 7043228) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, julgo procedente o pedido e condeno a requerida no pagamento ao condomínio autor das taxas condominiais identificadas na inicial, no montante de R$44.000,00, atualizado monetariamente e acrescido de juros legais a contar do ajuizamento. Extingo o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 7043238), requerendo a extinção do feito por estar em fase de recuperação judicial. Reitera, no mais, o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva.

O autor ofertou contrarrazões (ID 7043241), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Em relação à recuperação judicial da empresa recorrente, não é o caso de extinção do feito, mas sim aplicação dos Enunciados 75 e 76 do FONAJE.

No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva, único argumento deduzido no recurso, comungo do mesmo entendimento do magistrado de piso.

No caso dos autos, restou incontroverso que a propriedade do imóvel foi consolidada em nome do credor fiduciário, ora recorrente, na data de 23/12/2016, oportunidade na qual a instituição credora se tornou possuidora do imóvel (ID 7043199).

Neste ponto, cumpre salientar que os débitos condominiais possuem natureza
propter rem
, ou seja, seguem a coisa e por ela são garantidos. Logo, com a consolidação da propriedade, o credor fiduciário recebe o imóvel no estado em que se encontra, sendo assim responsável pelos débitos existentes, ressalvado seu direito de regresso perante o devedor originário.

Com a consolidação da propriedade plena do imóvel em seu favor, o réu recebeu o bem no estado em que se encontrava, inclusive os débitos condominiais anteriores à aquisição, de natureza
propter rem
.

Colaciono julgado sobre o tema:

Execução. Despesas condominiais.
Ação proposta em face da credora fiduciária. Possibilidade. Caráter propter rem. Consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária devidamente registrada na matrícula do imóvel. Legitimidade passiva
. Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20049208520208260000 SP 2004920-85.2020.8.26.0000, Relator: Walter Exner, Data de Julgamento: 10/03/2020, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2020).

Assim, a recorrente é legítima para figurar no polo passivo e responder por todos os débitos existentes.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo na íntegra a r. sentença prolatada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 06 de fevereiro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)